Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-50.2025.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDA CAUTELAR. BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. INDICÍOS DE VINCULAÇÃO DO BEM AOS CRIMES INVESTIGADOS. INTERESSE DO BEM AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, a qual indeferiu o “pedido de restituição de veículo apreendido”, sob fundamento de que interessa ao processo e dada a inocorrência do trânsito em julgado.
II. Questão em discussão:
2. A questão em análise consiste em avaliar se estão presentes os requisitos para a manutenção da restrição judicial.
III. Razões de decidir:
3. Mostra-se prematura a retirada da restrição judicial imposta sobre o veículo, supostamente de propriedade da apelante, diante da existência de indícios de que o automóvel possui vínculo com a prática de delitos apurados na ação penal originária, configurando-se como objeto de interesse processual.
IV. Dispositivo:
4. Recurso desprovido.